Tribunal: TJBA
Processo: 8038992-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038992-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOISE PEDREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO
.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
. TEMA 1169 STJ.
LIMITA
ÇÃO
À OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão integral de execução individual de sentença coletiva, proposta em face do Estado da Bahia, oriunda do Mandado de Segurança Coletivo n.º 8016794-81.2019.8.05.0000.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, ao determinar o sobrestamento integral da execução, observou corretamente os contornos da controvérsia estabelecida no Tema 1.169/STJ, especialmente quanto à distinção entre obrigação de pagar quantia certa e obrigação de fazer.

III. Razões de decidir:

3.
A jurisprudência do STJ, ao afetar o Tema 1.169, trata exclusivamente da necessidade de liquidação prévia das sentenças coletivas genéricas para fins de execução de obrigação de pagar, não abrangendo a obrigação de fazer.

4.
A decisão agravada determinou o sobrestamento de toda a execução, sem distinção entre as espécies de obrigação, violando o entendimento já pacificado no âmbito do TJ-BA quanto à possibilidade de prosseguimento da execução relativa à obrigação de fazer.

5.
A obrigação de fazer, consubstanciada na implantação do piso nacional nos proventos do servidor inativo, está excluída do objeto do Tema 1.169/STJ, devendo prosseguir sua execução.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido
, para limitar o sobrestamento da execução apenas à obrigação de pagar quantia certa, autorizando o prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão determinada com base no Tema 1.169 do STJ alcança exclusivamente a execução de obrigação de pagar quantia certa derivada de sentença coletiva genérica. 2. A execução de obrigação de fazer, por não se enquadrar na controvérsia delimitada no referido tema, deve prosseguir regularmente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5.º, LXXVIII; CPC, arts. 513 e 1.036.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, ProAfR no REsp 1.978.629/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; TJ-BA, AI 8032396-44.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8049591-97.2025.8.05.0001,
em que figura como Agravante
JOISE PEDREIRA SOUZA
e como Agravado

o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22